Tribunal: TJPA
Processo: 0000848-69.2013.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000848-69.2013.8.14.0097

APELANTE: EZEQUIEL DA SILVA MESQUITA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0000848-69.2013.8.14.0097

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE BENEVIDES

APELANTE: EZEQUIEL DA SILVA MESQUITA

DEFENSORIA PÚBLICA: LUCIANA TARCILA VIEIRA GUEDES

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SERGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06).

PREQUESTIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA
:
P
ara fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e fundamentar o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito defensivo, sendo desnecessário mencionar expressamente cada dispositivo.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPROVIMENTO
. Materialidade e autoria restaram provadas pelo laudo toxicológico definitivo nº 165/13(id.6823042), que atestou que a substância encontrada em poder do apelante 8 (oito) petecas, onde constatou o resultado positivo para substância química BENZOILMETILECGONINA, vulgarmente conhecida por “Cocaína”
,
pesando 8,474g (oito gramas, quatrocentos e setenta e quatro miligramas, bem como pelos depoimentos dos policiais que estavam presentes no momento da prisão em flagrante da apelante.

Testemunho do agente público harmônico e uníssono no sentido da responsabilização criminal da ré. Incabível a absolvição quando a análise dos depoimentos dos policiais, associada à apreensão da droga em poder da ré comprovam a traficância por ela exercida.

2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS).
TESE NÃO ACOLHIDA.
Existindo prova da materialidade e da autoria a condenação pelo crime de
tráfico
de drogas é a medida natural, não havendo que se cogitar na
desclassificação

para
o crime de
uso
de drogas, mormente quando as circunstâncias apontam
para
a mercancia. Ademais, a mera condição de usuário, mesmo quando caracterizada, não elide a traficância. Assim sendo, a acusada incorreu no verbo do tipo: trazer consigo droga sem autorização e em desacordo com a lei ou regulamento, razão pela qual a medida mais correta é a condenação por tráfico.

3.

DA REVISÃO DA PENA APLICADA.
TESE ACOLHIDA.
o recorrente faz
jus
a benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, devendo, neste ponto, ser alterada a sentença singular que afastou a possibilidade da incidência do referido redutor a partir da análise de elementos concretos contidos nos autos. Em análise aos depoimentos constantes nos autos, não há evidencia que o ora apelante se dedica às atividades criminosas ou integre organização criminosa, ressalte-se ainda que o réu não possui antecedentes, conforme certidão (id.6823060), portanto é réu primário, desse modo preenche os requisitos do art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006,

de modo que deve ser aplicada a causa de diminuição, no seu grau máximo, ou seja 2/3 (dois terços), por inexistir circunstâncias judiciais desfavoráveis, portanto, tonando-a definitiva em
1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e mais 166 dias-multa
.

4.

DO RECONHECIMENTO DE OFICIO DA PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE RETROATIVA
, NOS MOLDES DO ARTIGO 109, INCISO V, C/C ARTIGO 110, §1º E ARTIGO 115, TODOS DO CÓDIGO PENAL
.
Entre a data da
publicação da sentença penal
condenatória recorrível
(15/03/2019)
até a presente data
transcorreu
período superior a 3 (três) anos
.
Como visto
,

o recorrente fora condenado à pena concreta e definitiva
de
1 ano e 8 meses, em regime aberto, e mais 166 dias-multa
,
pela prática do crime tipificado no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006.
Com efeito,
a prescrição verifica-se em 04 (quatro) anos
, nos termos do
art. 109, inciso V, do CPB.
Considerando ainda

que a época dos fatos o recorrente era
menor de 21 (vinte e um) anos
, nascido em
17/08/1993
e, na forma do artigo 115 do CPB,
a prescrição reduz-se pela metade, ou seja, para 02 (dois) anos
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, declarar extinta a punibilidade do apelante
EZEQUIEL DA SILVA MESQUITA
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, ao vinte e cinco dia do mês de abril de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora

Vânia Lúcia Silveira.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0000848-69.2013.8.14.0097

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE BENEVIDES

APELANTE: EZEQUIEL DA SILVA MESQUITA

DEFENSORIA PÚBLICA: LUCIANA TARCILA VIEIRA GUEDES

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SERGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposta por
EZEQUIEL DA SILVA MESQUITA
por intermédio de Defensora Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Comarca de Benevides/PA
(id.) que condenou igualmente a ora apelante à penas de
5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto,
nas sanções do
artigo 33 da Lei nº 11.343/06
.

Narrou à denúncia
(id.6643717), que no dia 28/02/2013, por volta das 18h00, o denunciado
EZEQUIEL DA SILVA MESQUITA
, trazia consigo um saco, contendo oito petecas, pesando 14,10 gramas de substância entorpecente
benzoilmetilecgonina
, conhecida popularmente como cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R$ 20,00 e um aparelho celular.

Assim, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação de
EZEQUIEL DA SILVA MESQUITA
como incurso nas sanções punitivas do art. 33, da Lei 11.343/06.

A Denúncia foi recebida em 18 de setembro de 2013 (id.6823044)

Na sentença
(id.6823061), o Juízo julgou procedente a denúncia e 6823061condenou o apelante as penas de apena de
5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto,
nas sanções do
artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Em razões recursais
(id.6823064), o recorrente pugnou pela:
a)
absolvição pela insuficiência de provas,
b)

desclassificação para uso (artigo 28 da Lei de Drogas),

c)
redimensionamento da pena aplicada, com o reconhecimento da incidência da atenuante do art. 61, I, do CPB e
d)
aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Em sede de contrarrazões
(id.6823117), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se intacta a sentença penal condenatória.

Nesta instância superior
(id.), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
desprovimento
, devendo a Sentença ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

Encaminhem-se à Revisão.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

PREQUESTIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA

Quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume pela Defensora Pública, cumpre ressaltar que na hipótese, toda a questão suscitada será devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados

Passo à análise do mérito recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposta por
EZEQUIEL DA SILVA MESQUITA
por intermédio de Defensora Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Comarca de Benevides/PA
(id.) que condenou igualmente a ora apelante à penas de
5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto,
nas sanções do
artigo 33 da Lei nº 11.343/06
.

1.
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A Defesa requer neste capítulo suscita que não há prova concreta inquestionável, para fundamentar a condenação da apelante, uma vez que fora ouvida em juízo apenas os policiais militares que participaram da diligência, envolvendo a prisão em flagrante do apelante, devendo ser considerados com cautela, uma vez que que o apelante negou a prática delitiva, prevalecendo a aplicação do princípio in dubio pro reo, razão pela qual deve ser absolvida, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Observa-se que a materialidade dos fatos e autoria delitiva se encontra consubstanciada no Auto de Apresentação e Apreensão de objeto (id.6823033), pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 165/13(id.6823042), onde constatou o resultado positivo para substância química BENZOILMETILECGONINA, vulgarmente conhecida por “Cocaína”.

Quanto à autoria delitiva, destaco a análise da prova oral colhida em juízo no qual ao ser ouvido os policiais militares
EDVAN GONÇALVES

DA COSTA e ANTÔNIO VANILDO AVIZ DE CASTRO
foram uníssono

em afirmar que o réu/apelante
EZEQUIEL DA SILVA MESQUITA
fora detido portando 08 (oito) petecas de substância semelhante a pasta de

“Cocaína e a quantia de R$ 20,00 (vinte reais).

O Laudo Toxicológico Definitivo atesta que a substância encontrada em poder do apelante tratava-se de
Benzoilmetilecgonina,
vulgarmente conhecida como Cocaína, pesando 14,10g (quatorze gramas e dez miligramas).

Restando caracterizada considerável quantidade de droga que foi encontrada em poder do acusado, tem-se uma evidência cristalina da traficância.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados pelos policiais
ORNILDO e LILIANE
, compromissados na forma da lei, sobressaem de maneira coesa e harmônica que a apelante teve a intenção de traficar entorpecente.

Esclareço que os depoimentos prestados por policiais são revestidos de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos policiais, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento.

Imperioso mencionar, nesse momento, que
o depoimento prestado por policial
é revestido de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policial dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) PRISÃO EM FLAGRANTE ABSOLVIÇÃO APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PLEITO DE CONDENAÇÃO -
CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO, APTO A DEMONSTRAR QUE O RÉU TRAZIA CONSIGO E TRANSPORTAVA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA FINS DE COMÉRCIO - VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE
APELO CONHECIDO E PROVIDO, CONDENANDO O RÉU NAS SANÇÕES DO ARTIGO ACIMA DESCRITO, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA QUE SE INICIE IMEDIATAMENTE O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. Daí o presente writ, no qual o impetrante alega manifesta ilegalidade em razão da decretação (STJ - HC: 470398 PR 2018/0246504-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 26/09/2018).

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

VICE-PRESIDÊNCIA

PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO

RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DECISÃO

ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor:

¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que

legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, ____ de _________________ de 2019.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66.613-710, Belém - PA. Telefone (91) 3205-3044

PEN.5.REsp. 51 (2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

Desse modo, andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito
condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06
, visto que
o conjunto probatório existente nos autos afigura-se
harmônico e convincente
, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia, pois 08 (oito) petecas de substância semelhante a pasta de

“Cocaína”, acondicionada e enrolada em saco plástico fora apreendida com o acusado/apelante, pesando no total 14,10g (quatorze gramas e dez miligramas), conforme vastamente comprovado, sendo tal substância de uso proscrito no Brasil, nos moldes da Lista F1, da Portaria Nº 344/1998 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, razão pela qual
rechaço a pretensão recursal absolutória.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte da apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Diante dos fundamentos expostos, não acolho o pedido de absolvição.

2. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS).

A Defesa requer neste tópico a desclassificação do crime de tráfico para uso próprio, tendo em vista a quantidade apreendida, não restando comprovada

a intenção da apelante em possuir a substancia entorpecente com a finalidade precípua de comercializá-la, não podendo a simples apreensão de certa quantia de substancia entorpecente, de uso próprio – caracterizar de modo induvidoso o tráfico de droga, bem como o fato do apelante ter reconhecido sua a propriedade da droga, sendo utilizada para seu uso.

Adianto que não vislumbro cabimento no pedido da Defesa.

Existindo prova da materialidade e da autoria a condenação pelo crime de
tráfico
de drogas é a medida natural, não havendo que se cogitar em
absolvição
ou
desclassificação

para
o crime de
uso
de drogas, mormente quando as circunstâncias apontam
para
a mercancia. Ademais, a mera condição de usuário, mesmo quando caracterizada, não elide a traficância.

Assim sendo, o acusado incorreu no verbo do tipo: trazer consigo droga sem autorização e em desacordo com a lei ou regulamento, razão pela qual a medida mais correta é a condenação por tráfico.

Desta forma, os depoimentos dos policiais em Juízo, que estão harmônicos nos pontos essenciais, bem como da materialidade auferida pelo Laudo Toxicológico Definitivo, convencem que o acusado trazia consigo substância entorpecente para fins de tráfico, conforme depoimentos prestados em juízo.

As testemunhas compromissadas
EDVAN GONÇALVES DA COSTA e ANTONIO VANILDO AVIZ DE CASTRO
, policiais militares declararam que fizeram parte da diligência que detiveram e acusado e da droga apreendida, que afirmaram que o acusado após avistar a viatura policial jogou um saco plástico no chão, que ao ser abordado

observaram que constava entorpecente.

Ora, da análise pormenorizada dos excertos testemunhais transcritos ao norte, verifica-se que os depoimentos prestados pelos policiais corroboraram para a exata elucidação dos fatos
sub judice
, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade, eis que coesos e harmônicos. Nesse sentido, colaciono outra decisão acerca do assunto, a saber:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CORRUPÇÃO ATIVA. MATERIALIDADE E AUTORIAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE NARCOTRÁFICO PARA O PREVISTO NO ART. 28, "CAPUT", DA LEI DE DROGAS. PENA MANTIDA. NÃO HÁ "BIS IN IDEM" SE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA SE BASEIA EM PROCESSO-CRIME DISTINTO DAQUELE GERADOR DOS MAUS ANTECEDENTES. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO § 4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME FECHADO PARA OS CRIMES DE NARCOTRÁFICO E DE CORRUPÇÃO ATIVA. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.
(...) Depoimentos dos policiais harmônicos e uníssonos no sentido da responsabilização criminal do réu. Validade dos seus depoimentos, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Precedentes do STF e do STJ. “In casu", a autoria do crime de corrupção ativa ficou bem provada diante das seguras e coerentes palavras dos agentes policiais ouvidos sob o crivo do contraditório. A negativa simplória do réu, quando interrogado em Juízo, foi refutada pelos demais elementos probatórios. (...)
(TJ-SP – APL: 00022572420138260428, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 20/08/2015, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 09/09/2015).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE RECEPTAÇÃO E TRÁFICO DE ENTORPECENTES. OFENSA AO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não se verifica a apontada ofensa ao art. 619 do Código de Processo Penal, uma vez que o acórdão recorrido se pronunciou expressamente acerca da matéria controvertida trazida à apreciação desta Corte Superior.
2. Conforme consignado pelo Tribunal de origem no julgamento dos embargos de declaração, "eventuais discrepâncias nas declarações dos policiais apontadas referiam-se a aspectos secundários, periféricos. E esta afirmação decorre da certeza de que, no ponto essencial (apreensão de drogas e de veículo de origem espúria), os agentes públicos apresentaram depoimentos firmes e seguros".
3. No que tange ao pleito de absolvição ou desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, não somente em razão da substância apreendida (6.610 g de cocaína, acondicionada em 6.997 cápsulas e uma porção a granel), mas também diante da prova testemunhal, aliada à forma e a quantidade do entorpecente.

4. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para o do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.

5. Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.

Precedentes.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1821945/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021)

Não houvesse tráfico, não haveria usuário. Sabe-se que a movimentação da venda de drogas em nosso país, é praticada em pequenas quantidades, com destinação a comprador certo, objetivando assim, caso seja alcançado pela ação policial possa alegar que conduzia a droga para uso próprio, tentando burlar a legislação que tem um condão de impedir o uso, o tráfico, a produção, a guarda, o cultivo, a manipulação por qualquer meio de material entorpecente, seja qual for o verbo que se queira aplicar: transportar ou trazer consigo.

Diante dos fatos apresentados, há de ser considerada legal a decisão do Juízo, até mesmo porque mais próximo dos fatos e pessoas envolvidas, sendo quem melhor pode avaliar as coincidências e divergências, não merecendo relevância o pleito da Defesa com relação à desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

Embargos Infrigentes. Desclassificação
de
tráfico
de
drogas

para

uso

próprio
. Falta de prova de mercancia. Art. 28 da Lei n. 11.343 /2006. Inviabilidade diante dos elementos colhidos que evidenciam a narcotraficância. Recurso não provido. 1. Havendo nos autos elementos suficientes
para
se imputar ao acusado a autoria do crime de
tráfico
de
drogas
, a manutenção de sua condenação é medida que se impõe. 2. A circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de
tráfico
de
drogas
. Demonstrado o crime de
tráfico
, inviável a
desclassificação

para
o delito do artigo 28 da Lei n. 11.343 /06. 3. Embargos não providos. (Embargos Infrigentes (TJ-RO) nº

00012228720188220000
,
publicação: 06/08/2018)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. VIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA SE CONCLUIR QUE A DROGA TINHA DESTINAÇÃO COMERCIAL. POSSIBILIDADE DE PORTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. EXTINÇÃO DA PENA PELO CUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - No crime de tráfico de drogas, a existência de meros indícios não autoriza o decreto condenatório, devendo estar comprovada, de forma segura e firme, a narcotraficância exercida pelo acusado. Aplicação do princípio in dubio pro reo. 2 - Na hipótese, não há provas de que a droga se destinava ao comércio ilícito e as circunstâncias indicam a possibilidade de se reservar ao consumo do próprio do réu, impondo-se a desclassificação do delito de tráfico para o de uso de substância entorpecente. (art. 28 , Lei 11.343 /06). 3 - A Lei Antidrogas não mais prevê a aplicação de pena privativa de liberdade ao condenado no art. 28 da Lei 11.343 /06, impondo unicamente medidas restritivas de direitos de advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. O parágrafo 3º do citado dispositivo legal, por seu turno, vaticina que as penas previstas nos incisos II e III do caput, (prestação de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo), serão aplicadas pelo prazo máximo de 5 (cinco) meses. 4 - Nesse contexto, considerando que o apelante foi preso em flagrante delito no dia 21/02/2014, tendo permanecido preso durante toda a instrução e lhe foi negado o direito de recorrer em liberdade, a toda evidência, qualquer pena que lhe for imposta no julgamento de recurso se encontra cumprida e, por isso deve ser declarada extinta de ofício. 5- Recurso conhecido e provido. (Apelação Criminal (TJ-CE) nº 0007821-05.2014.8.06.0137, publicado em 31/07/2019

3.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA

2.1.

DA INCIDÊNCIA DA CAUSA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, I, DO CPB
.

Neste tópico, a Defesa se insurge sobre a aplicação na pena intermediária (2ª fase da dosimetria), sob o fundamento da não incidência da aplicação da atenuante menoridade (art. 61, I, do CPB).

Compulsando a sentença debatida, o juízo a quo na 1ª fase da dosimetria da pena, aplicou a pena base no seu mínimo legal, em razão das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB serem todas favoráveis ao apelante, aplicando o quantum de 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria o magistrado sentenciante reconheceu a circunstância do art. 65, I, do CPB (menoridade), conforme documento (id.6823036), entretanto, deixou de aplicá-la em razão da Súmula nº 231 do STJ.

Não há que ser feita qualquer reparação, neste tópico na referida sentença.

Embora presente a atenuante (menoridade) ao apelante
EZEQUIEL
, deixo de aplicá-la, por ter sido a pena-base fixada no patamar mínimo legal, em obediência ao que preconiza a
Súmula n.º 231 do STJ
(“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”), razão pela qual a pena intermediária permanecerá o mesmo patamar fixado no estágio anterior.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”. Assim, no caso concreto, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante.

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Nesse sentido, o entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena a quando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.
Este posicionamento, aliás, está em perfeita consonância com a
jurisprudência da Suprema Corte brasileira
, senão vejamos:

Habeas corpus
. Penal. Homicídio simples. Artigo 121, caput, do Código Penal. Pena-BASE. Atenuante genérica. Confissão. Impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes. [...].

Atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes
.
(STF - HC 124954, Relator (a): Ministro
Dias Toffoli
, Publicado em: 08/04/2015).

N
ossa
e
grégia
c
orte

neste sentido também já se manifestou, a saber
:

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO (ART. 155, CAPUT C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP). DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RÉU. APLICAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 231/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
O Apelante recorre para que, com fundamento em exacerbação da dosimetria da pena base, a mesma seja reduzida para o mínimo legal, considerando que as circunstâncias judiciais do Art. 59 do CP não teriam sido valorados de forma escorreita, justificando então, a redução; Contudo, no que pese a dosimetria da pena, a existência de circunstâncias judiciais negativas, quais sejam os antecedentes criminais, motivos do crime, circunstâncias do crime e consequência do crime, justificam a fixação da pena, nessa fase, acima do mínimo legal, ou seja, não há como atender o pleito da Defesa da aplicação da pena no mínimo legal; A Defesa pleiteia a aplicação da pena abaixo do mínimo legal, mediante incidência da circunstância atenuante da confissão. Não obstante tenha o réu, de fato, confessado o cometimento do delito em voga, fazendo, assim, jus à mencionada minorante, data máxima venia, entendo que não deve o pleito recursal lograr êxito, em estrita observância ao enunciado na Súmula 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a qual expressamente determina que "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"; 4- Ademais, é cediço, na doutrina e jurisprudência, que as circunstâncias atenuantes e agravantes, diferentemente das causas de diminuição e aumento de pena, não têm o condão de reduzir à pena aquém do mínimo legal, nem de aumentá-la acima do máximo permitido. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-PA - APL: 201230054425 PA, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA - JUIZ CONV. MUT. 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 14/08/2014).

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto

2.2.

3ª FASE DA DOSIMETRIA – APLICAÇÃO DO ART. 33, § 4º DA LEI Nº 11.343/2006

Não existe causa de aumento de pena.

Entendo que o recorrente faz
jus
a benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, devendo, também neste ponto, ser alterada a sentença singular que afastou a possibilidade da incidência do referido redutor a partir da análise de elementos concretos contidos nos autos.

O art. 33, § 4 º, da Lei nº 11.343/2006, cujo teor dispõe,
in verbis:

Art. 33. (...)

§ 4
o
Nos delitos definidos no caput e no § 1
o
deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. (
Vide Resolução nº 5, de 2012)

Entendo que para beneficiar o apelante com a minorante em análise não basta que ele seja primário e de bons antecedentes, esta não pode também dedicar-se às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa, devendo ser cumpridos os 4 (quatro) requisitos do referido artigo, em conjunto, não se admitindo, portanto, que se encaixe em somente um ou alguns.

Oportuno mencionar que uma das questões que têm ensejado grande dificuldade na aplicação da Lei de Drogas é a minorante contida no §4º do seu artigo 33. Em linhas gerais, a doutrina tem se inclinado no sentido de apontar que, presentes os requisitos previstos no tipo derivado, é direito do réu a sua aplicação. Esta é mesmo a posição mais indicada, diante da forma que foi positivada a privilegiadora.

Cediço que a Lei nº 11.343/2006, ao tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao tráfico de entorpecentes, majorando as penas previstas na lei anterior, instituiu uma
benignidade modulada em relação ao pequeno traficante
, com a previsão de
causa especial de diminuição da pena
,
desde que

cumulativamente
preenchidos os requisitos legais
.

Cuida-se de medida de política criminal que visa beneficiar o indivíduo envolvido com o crime pela primeira vez, cujo contexto não evidencia maior gravidade e distanciá-lo do traficante contumaz, já que há risco ponderável de repetição do delito e, consequentemente, profundo abalo à sociedade. Segundo entendimento já sufragado pelo
Superior Tribunal de Justiça
, constatado que o paciente preenche as condições necessárias ao reconhecimento do benefício do § 4º do artigo 33 da Lei Nº 11.343/2006, direito subjetivo do apenado, impõe-se a mitigação da sanção que lhe foi assestada
(HC 122.762 / SP, Min. Rel. Jorge Mussi, Publicação: 31/08/2009)
.

As balizas para concessão da causa de diminuição de pena (Lei Nº 11.343/2006, artigo 33, §4º) são as seguintes:
a)
ser o agente primário,
b)
possuidor de bons antecedentes,
c)
não se dedicar a atividades criminosas e
d)
não integrar organização criminosa.

Em análise aos depoimentos constantes nos autos, não há evidencia que o ora apelante se dedica às atividades criminosas ou integre organização criminosa, ressalte-se ainda que o réu não possui antecedentes, conforme certidão (id.6823060), portanto é réu primário, desse modo preenche os requisitos do art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006,

de modo que deve ser aplicada a causa de diminuição, no seu grau máximo, ou seja 2/3 (dois terços), por inexistir circunstâncias judiciais desfavoráveis, portanto, tonando-a definitiva em
1 ano e 8 meses, em regime aberto, e mais 166 dias-multa
, 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato, substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos qual seja, prestação de serviços à comunidade e restrição de final de semana
.

3.

DO RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
:

Ao analisar os autos do processo, bem como as datas da sentença prolatada até a presente data percebo que
prescreveu a pretensão punitiva
do apelante, assim passo a seguir o voto:

Segundo o doutrinador
Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),

in verbis:

Diz-se
retroativa
(...) a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público ou para o querelante,
contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis.

No caso em tela
,
a
sentença fora prolatada em 15/03/2019,
consoante se verifica
(ID.6823061)
dos presentes autos. Considerando o quantum da pena aplicada, condenando o ora recorrente à
pena em concreto de
1 ano e 8 meses, em regime aberto, e mais 166 dias-multa
,

pelo delito tipificado no art. 33,
da Lei nº 11.343/2006
.

Assim, decorrido o prazo prescricional entre os marcos interruptivos previstos no
artigo 117 do Código Penal
, há que se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, senão vejamos:

Art. 117.
O
curso da prescrição interrompe-se
: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I -
pelo recebimento da denúncia ou da queixa
;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - pela sentença condenatória recorríveis;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007)

(...). Grifei.

Entre os marcos interruptivos supracitados (sentença condenatória recorrível até a presente data) não fora verificado causa interruptiva da prescrição. Ademais, o Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, de modo que o édito condenatório transitara em julgado para a acusação. A defesa, entretanto, interpusera recurso de Apelação.

Para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a
norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal,
segundo a qual,
in verbis:

Art. 110.
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§1º
- A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

O jurista Guilherme de Souza Nucci, ao interpretar o parágrafo acima citado, leciona que:

Prescrição retroativa: é a prescrição da pretensão punitiva com base na pena aplicada, sem recurso da acusação, ou improvido este, levando-se em conta prazo anterior à própria sentença. Trata-se do cálculo prescricional que se faz de frente para trás, ou seja, proferida a sentença condenatória, com trânsito em julgado, a pena torna-se concreta. A partir daí, o juiz deve verificar se o prazo prescricional não ocorreu entre a data do recebimento da denúncia e a sentença condenatória. (Código Penal Comentado, 11ª Ed. Ed. Rev. dos Trib., pág. 601).

E
ntendimento esse que está em consonância com o que preceitua a
Súmula

146 do Supremo Tribunal Federal
(
“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação”).

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do
princípio do
non reformatio in pejus
,
a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a
contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela

pena em concreto,
observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos
artigos 109, inciso V, e 110, §1º, ambos do Código Penal.

Para melhor análise do caso, transcrevo o
artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

V- em quatro, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois)
;

(...). Grifei

Sobre a matéria testilhada trago à colação a
jurisprudência desta Egrégia Corte Justiça:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PRESCRIÇÃO RETROATIVA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - DECISÃO UNÂNIME. I.
É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo previsto em lei. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei; II. Considerando que o réu foi condenado a pena de cinco anos e quatro meses de reclusão, conclui-se que o prazo prescricional é de doze anos, conforme estabelece o art. 109, inciso III, do CPB. Ocorre que o prazo prescricional é reduzido pela metade, em razão do réu ser menor de vinte e um anos na data do fato (04/01/08), ficando, portanto, em seis anos. Na hipótese, o crime ocorreu em 19/09/08, tendo a denúncia sido recebida em 09/10/08 e a sentença sido publicada mais de seis anos depois, isto é, em 14/04/16. In casu, vê-se que a prescrição veio a ocorrer precisamente em 10/10/14, na modalidade retroativa, isto é, tendo por base a pena originalmente fixada na sentença
; III. Recurso conhecido e, de ofício, extinta a punibilidade do apelante. Decisão unânime. (2017.04171958-47, 181.078, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 26/09/2017, Publicado em 28/09/2017). Grifei.

Como visto
,
o
recorrente fora condenado à pena concreta e definitiva de
1 ano e 8 meses, em regime aberto, e mais 166 dias-multa
,
pela prática do crime tipificado no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006.
Com efeito,
a prescrição verifica-se em 04 (quatro) anos
, nos termos do
art. 109, inciso V, do CPB.

Ademais, depreende-se dos documentos acostados aos autos
(ID.6823036)
que a época dos fatos o recorrente era menor de 21 (vinte e um) anos, nascido em
17/08/1993
e, na forma do artigo 115 do CPB,
a prescrição reduz-se pela metade, ou seja, para 02 (dois) anos
.

Portanto, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade do agente por ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
, nos moldes do
artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º e artigo 115, todos do Código Penal,
pois
entre a data da publicação da sentença penal condenatória recorrível (15/03/2019) até a presente data transcorreu
período superior a 3 (três) anos
.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso de apelação para declarar
de ofício,
a extinção da punibilidade do
EZEQUIEL DA SILVA MESQUITA
, nos moldes do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, nos termos do
artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º e artigo 115, todos do Código Penal Brasileiro.

É como voto.

Belém/PA, 25

de abril de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 02/05/2022